Tribunal: TJMT
Processo: 1036617-85.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036617-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), BRIGIDA FERREIRA DA CUNHA SANTOS BRIZOT - CPF: 010.789.691-59 (AGRAVADO), A. F. B. - CPF: 092.423.341-97 (AGRAVADO), BRIGIDA FERREIRA DA CUNHA SANTOS BRIZOT - CPF: 010.789.691-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANAISA MARIA GIMENES BANHARA - CPF: 001.069.711-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO D
E
VALORES CONSOLIDADOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.
PEDIDO DE REVISÃO ANALISADO E AFASTADO EM DECISÃO ANTERIOR. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que converteu cumprimento provisório em definitivo e determinou a destinação dos valores das astreintes fixadas em razão do descumprimento de obrigação de fazer. A agravante pleiteia a revisão dos valores da multa cominatória imposta após o trânsito em julgado da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Q
uestão em discussão
:
se é possível revisar ou excluir valores consolidados de multa cominatória fixada em cumprimento provisório de sentença, após o trânsito em julgado da sentença e a conversão da execução em definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória foi fixada com valor diário e termo final de incidência, o que conduz ao seu vencimento automático com o decurso do prazo, conforme jurisprudência do STJ (
EAREsp
1.479.019/SP).

4. O Tribunal já havia julgado anterior agravo de instrumento interposto pela mesma parte (n.º 1030052-76.2023.8.11.0000), analisando e rejeitando os mesmos fundamentos ora repetidos, decisão transitada em julgado e não conhecida pelo STJ no
AREsp
n.º 2799059/MT.

5. Com o decurso do prazo e o atingimento do valor máximo, sem nova insurgência tempestiva ou fato superveniente, opera-se a preclusão consumativa, conforme decidido pelo STJ (
EAREsp
1.766.665/RS).

6. A jurisprudência do STJ veda a revisão das astreintes quanto a parcelas vencidas, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC. Alegações de impossibilidade
de cumprimento e recebimento de valores
pela União
foram devidamente analisadas em deci
são
anterior
transitada em julgado
.

7. A conduta da agravante não caracteriza litigância de má-fé, afastando-se a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. A multa cominatória somente pode ser reduzida quanto às parcelas vincendas, sendo vedada a alteração de valores já consolidados. 2. É incabível nova discussão sobre a exigibilidade das astreintes vencidas quando já houve decisão judicial transitada em julgado que reconheceu sua validade. 3. A preclusão consumativa impede rediscussão de matéria anteriormente decidida, na ausência de fato superveniente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 537, §§ 1º e 4º; 1.021, § 4º; 926.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EAREsp
1.479.019/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial,
DJe
19.05.2025; STJ,
EAREsp
1.766.665/RS, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
06.06.2024;

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de
sentença n.º 1001040-64.2023.8.11.0049, no qual foi reconhecido o trânsito em julgado do processo principal e convertida a execução em definitiva, com determinação para destinação das astreintes fixadas em razão do descumprimento da obrigação de fazer imposta à ora agravante.

A agravante sustenta, em síntese: (i) a possibilidade de revisão das astreintes mesmo após o trânsito em julgado, pois inexiste condenação definitiva quanto aos valores das multas; (
ii
) que a manutenção da decisão atacada implica cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa; (
iii
) a ausência de recalcitrância, haja vista a impossibilidade material de cumprimento da obrigação por falta de medicamento no mercado; e (
iv
) que a agravada recebeu valores
para custeio do medicamento em ação anterior contra
a União, o que afastaria o prejuízo que se busca indenizar.

Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão para suspender ou reduzir os valores das multas cominatórias impostas no cumprimento de sentença.

O pedido de efeito suspensivo
foi deferido.

Em contraminuta
, a agravada requer
o des
provimento
do recurso, d
efende
ndo
a impossibilidade de rediscussão das astreintes após o trânsito em julgado, a inexistência de impedimento ao cumprimento da obrigação (uma vez que a agravante poderia ter efetuado o depósito judicial do valor correspondente), além de apontar o caráter protelatório do recurso e requerer a aplicação de multa com base no art. 1.021, §4º, do CPC.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAND E OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como ponto central da controvérsia
, cumpre analisar a
possibilidade de revisão do valor
acumulado da multa cominatória (astreintes) fixada no cumprimento provisório de sentença, após o trânsito em julgado
e
a conversão do cumprimento em definitivo.

A ação originária foi ajuizada por AMÁBILE FERREIRA BRIZOT, criança com diagnóstico de acondroplasia, com a finalidade de compelir o plano de saúde BRADESCO SAÚDE S/A ao fornecimento do medicamento
Voxzogo
(
Vosoritida
), prescrito como único tratamento efetivo à sua condição clínica
, cuja
tutela de urgência foi deferida
.

Diante da inércia da operadora de saúde, a parte autora promoveu o cumprimento provisório de sentença, requerendo a imposição de astreintes. O juízo fixou multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, totalizando R$ 330.000,00. Sobreveio o trânsito em julgado da sentença que confirmou a tutela, sendo a execução convertida em definitiva e determinada a deliberação quanto à destinação dos valores das astreintes.

A agravante não nega a existência da sentença transitada em julgado nem o inadimplemento parcial da obrigação. A controvérsia, contudo, concentra-se
quanto
a viabilidade de revisão
dos valores das multas
, o que foi afastado na decisão agravada, destacando que o art. 537, § 1º, do CPC autoriza apenas a redução ou exclusão das multas vincendas
.

Por sua vez
, a agravante sustenta que não houve decisão judicial, com trânsito em julgado, que tenha condenado de forma definitiva ao pagamento das astreintes. As multas teriam sido aplicadas no curso da execução provisória, o que autorizaria, a seu ver, o exame de sua razoabilidade e a possibilidade de revisão.

No pleito de revisão
,
alega
que a obrigação de fazer tornou-se de cumprimento impossível à época, por inexistência do medicamento no mercado, e que o fármaco foi posteriormente fornecido. Argumenta, ainda, que a parte exequente recebeu valores da União Federal para custear o tratamento, afastando-se, assim, eventual prejuízo.

Ocorre que tais alegações já foram objeto de análise por este Tribunal, no
julgamento
do Recurso de Agravo
de Instrumento
n.º 1030052-76.2023.8.11.0000, interposto pelo próprio BRADESCO SAÚDE S/A,
ocasião em que este órgão julgador manteve a validade e exigibilidade da multa cominatória imposta no cumprimento de sentença. Naquela oportunidade, as mesmas teses e fundamentos fáticos ora reproduzidos foram debatidos e rejeitados. Tal decisão transitou em julgado, sendo o respectivo recurso especial (
AREsp
n.º 2799059/MT) não conhecido pelo STJ.

Cumpre observar, ainda, que a multa cominatória foi fixada com valor diário e termo final de incidência, circunstância que conduz ao seu vencimento automático com o simples decurso do prazo estabelecido judicialmente. Tal premissa decorre de orientação expressa da Corte Especial do STJ, segundo a qual

A pendência de discussão sobre a multa periódica não tem relação com o seu vencimento, o qual ocorre de pleno direito diante do decurso do prazo para o cumprimento da obrigação, observado o período fixado no preceito.

(
EAREsp
1.479.019/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
19/05/2025)
.

Além disso, conforme julgados deste Egrégio Tribunal,
na sentença de procedência da ação principal
há ratificação implícita
das astreintes:

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA EM SENTENÇA DE MÉRITO –
DESNECESSIDADE – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL – RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA
– SUPERAÇÃO DO TEMA 743 DO STJ PELO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A sentença que julga procedente a pretensão autoral, ainda que não mencione de forma expressa
a confirmação dos efeitos da tutela provisória concedida anteriormente, implica em sua ratificação tácita,
de forma que a multa eventualmente fixada pelo juízo a quo como meio coercitivo para cumprimento da decisão liminar é exigível na fase de execução.

(TJ-MT 10001402420178110039 MT, Relator.: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de
Julgamento: 16/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/08/2022)

No caso concreto, antes do vencimento, a agravante manejou o referido Recurso de Agravo
de Instrumento
, por meio do qual este Tribunal já havia analisado e rejeitado as mesmas alegações de fato e direito.
Por ocasião do
vencimento da multa
,

com
o atingimento do valor acumulado máximo fixado
,
não houve qualquer nova insurgência tempestiva da agravante contra o
quantum
consolidado
, tampouco há alegação de fato superveniente
.

Portanto
, a pretensão ora deduzida revela-se inadmissível, por força da preclusão consumativa, tal como expressamente delineada pela Corte Especial:

“
No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão
pro
judicato
consumativa, pois o montante alcançado com a

incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado.
”

(
EAREsp
1.766.665/RS, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
06/06/2024)

A orientação
do Superior Tribunal de Justiça nestes precedentes é clara:
a revisão das astreintes somente é permitida quanto a parcelas vincendas (art. 537, § 1.º, do CPC). Com o encerramento do período de incidência e a consolidação do valor acumulado, encerra-se a possibilidade de rediscussão, especialmente quando já houver pronunciamento judicial anterior sobre a matéria, como no presente caso.

Em recentíssimo julgado, relativo a caso análogo, decidiu esta Câmara pela impossibilidade de revisão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR ACUMULADO DA PENALIDADE VENCIDA. REVISÃO INCABÍVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
As astreintes possuem natureza coercitiva e visam compelir o devedor ao
cumprimento específico da obrigação imposta judicialmente, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC. A redução da multa cominatória somente é possível em relação à multa vincenda, conforme entendimento firmado pelo STJ no
EAREsp
1.479.019/SP, sendo vedada a modificação de valores já consolidados. O vencimento da multa ocorre automaticamente a partir do descumprimento da obrigação, nos termos do art. 537, § 4º, do CPC, independentemente de apuração prévia ou de discussão judicial pendente.

A alegação de ausência de intimação pessoal não procede, uma vez que, tratando-se de instituição financeira regularmente cadastrada no sistema eletrônico, a intimação por meio do Diário da Justiça Eletrônico e sistema do
PJe
é considerada pessoal, nos termos do art. 246, § 1º, do CPC e art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006. O Superior Tribunal de Justiça reconhece como válida a intimação pessoal por meio eletrônico nos processos digitais, inclusive para fins de exigibilidade das astreintes (REsp 1.574.008 – SE). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento:
A multa cominatória somente pode ser reduzida quanto às parcelas vincendas, sendo vedada a alteração retroativa de valores já consolidados
. A intimação realizada por meio eletrônico às empresas regularmente cadastradas nos sistemas judiciais é considerada pessoal, inclusive para fins de exigibilidade das astreintes.
[...]
(N.U 1033476-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025)

A tentativa de reabrir a discussão, à míngua de novo fato superveniente e fora do prazo legal, representa afronta à segurança jurídica, à coisa julgada material e à estabilidade decisória, contrariando, inclusive, o comando do art. 926 do CPC, que impõe aos tribunais o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente.

Por fim,
não obstante a improcedência do recurso, não se vislumbra a configuração de litigância manifestamente protelatória, nos
termos do art. 1.021, § 4.º, do CPC. Embora a insurgência recursal reproduza fundamentos já anteriormente repelidos por este Tribunal, o agravante não atuou com dolo evidente ou intuito deliberado de obstrução da marcha processual. Trata-se de interpretação controvertida sobre a natureza jurídica das astreintes e os limites temporais de sua revisão, cuja apreciação, ainda que descabida neste momento processual, não se revela abusiva em grau tal que autorize a imposição de multa punitiva.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, reconhecendo a preclusão consumativa quanto à pretensão de revisão do valor das astreintes já vencidas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025